Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA PAGA INTEGRALMENTE. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DIALETICIDADE PARCIAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das transações impugnadas pela autora e condená-lo à restituição da quantia indevidamente paga, no valor de R$ R$ 5.239,64, a ser realizada na forma dobrada, além do pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Narrou a autora que no período de 11/2023 a 04/2024, o requerido descontou indevidamente de sua conta corrente valores a título de DÉBITO CARTÃO BRB que totalizaram R$ 5.239,64.
5. Não há controvérsia quanto aos descontos indevidos. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se as quantias foram estornadas e, por conseguinte, a existência de dever de reparação moral.
6. A autora comprovou ter efetuado o pagamento total da fatura de outubro de 2023, no valor de R$ 9.183,17 (ID. 64073509 - Pág. 1) antes da data do vencimento. De igual modo, demonstrou os descontos lançados indevidamente em sua conta bancária (IDs. 64073510, 64073511, 64073512, 64073513, 64073514, 64073515, 64073516, 64073517 e 64073518).
7. Nas razões recursais, o requerido afirma que “todas as despesas que foram comprovado indícios de fraudes (sic), a empresa BrbCard já efetuou os devidos estornos”. Sustenta ainda que “as despesas que não receberam o ressarcimento, foram identificadas pela processadora que são transações segura (sic), com a utilização do cartão físico” e que “o nexo de causalidade foi rompido pela culpa exclusiva da vítima sendo afastada a responsabilidade objetiva do recorrente” (ID 64073613 - Pág. 5 e 6).
8. No entanto, neste caso, a discussão envolve o reembolso dos valores que foram descontados de maneira indevida da conta corrente da autora para pagamento de supostos débitos decorrentes do uso do cartão de crédito. Nota-se que os argumentos trazidos pelo recorrente não apresentam coerência com o assunto tratado.
8.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Recurso não conhecido nessa parte.
9. Correto o entendimento do juízo de origem quando determinou a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados da autora, porquanto não configurado o engano justificável, conforme art. 42, do CDC.
10. Quanto ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.